Tribunal: TJSP
Processo: 1057392-03.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE SENTENÇA ARBITRAL – Pretensão de anular sentença arbitral – Empresa contratada da Sabesp que demandou a instauração de procedimento arbitral para a aplicação da penalidade contratual contra a empresa de saneamento, após reconhecimento de conduta abusiva perpetrada pela sociedade em outro procedimento de arbitragem, o que prejudicou as atividades da empresa

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE SENTENÇA ARBITRAL – Pretensão de anular sentença arbitral – Empresa contratada da Sabesp que demandou a instauração de procedimento arbitral para a aplicação da penalidade contratual contra a empresa de saneamento, após reconhecimento de conduta abusiva perpetrada pela sociedade em outro procedimento de arbitragem, o que prejudicou as atividades da empresa contratada – Sentença arbitral que julgou procedente o pedido da contratante para aplicar multa em razão do descumprimento contratual por parte da Sabesp – Alegação de ofensa à coisa julgada, em razão do quanto decidido na medida cautelar no 1016607-87.2015.8.26.0053 e incompetência do juízo arbitral para decidir a respeito de direito patrimonial indisponível (cláusula exorbitante) – Inocorrência - A decisão judicial anterior tratou de questões distintas das travadas no procedimento arbitral questionado – Pretensão da contratada que não toca a fiscalização da execução do Contrato e a aplicação de sanção pela Administração Pública – Pretensão no procedimento arbitral de assegurar o equilíbrio no que concerne às penalidades de ordem contratual, de forma a tornar paritária a relação – Ato de gestão contratual que não se reveste das prerrogativas da Administração Pública - Mero inconformismo da autora com o teor da sentença arbitral – Restrição da atuação do Poder Judiciário nas decisões arbitrais que se justifica para garantir segurança jurídica àqueles que se submetem à arbitragem como forma de solução de litígio, tornando-a útil, eficaz e atraente - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Condenação da autora na forma escalonada do artigo 85, § 3o, CPC – Sentença mantida – Recurso desprovido.